Tribunal: TJDFT
Processo: 0006164-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DUPLO EFEITO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA A QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS. NECESSIDADE. ART. 664, §5, CPC c/c 192 do CTN.
1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1245616, 07058059820178070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Prévia quitação de débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas consubstancia condição para julgamento de partilha no arrolamento comum, caso dos autos (arts. 659, § 2o, 662, 664, CPC/2015 e 192 do CTN). Veja-se que a dispensa da comprovação de débitos se dá em relação ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD (Tema 1.074, STJ) em razão de sua natureza tributária diversa, o que não retira do Fisco o direito de realizar o posterior lançamento administrativo sem prejuízo de revisão de valores. 2.1 Aplica-se na hipótese a tese fixada no Tema 1.074: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”(Recurso Especial no 1.896.526 /DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 26/10/2022, DJe 27/10/2022) – grifei.
3. Na hipótese, consta certidão positiva de débitos relativos a Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU e Taxa de Limpeza Pública -TLP, tributos referentes a bens do espólio e às suas rendas, exigíveis antes do trânsito em julgado da expedição do formal de partilha ( artigos 664, §5o, CPC c/c 192 do CTN)
4. Recurso conhecido e provido.